Tribunal: CARF
Processo: 11516.723978/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. REGRA DE CONTAGEM.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
(Súmula CARF no 72)
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
É ineficaz para o lançamento de ofício a denúncia apresentada após o início do procedimento de fiscalização - a partir da alteração de lançamentos contábeis e retificação de declarações-, salvo quando o contribuinte demonstre a inequívoca ocorrência de erro, corroborada por documentação hábil e idônea dos fatos alegados.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO. ÔNUS DA PROVA.
É o ônus do contribuinte apresentar prova documental capaz de gerar convicção para infirmar os pressupostos de fato e de direito do lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO.
Impõe-se a qualificação da multa de ofício quando demonstrada, na linguagem de provas, a intenção dolosa de impedir ou retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, com operações realizadas à margem de registro contábil na pessoa jurídica, da qual a pessoa física é sócio administrador, e de informação nas declarações de ajuste anual, hipótese que se amolda à prática de fraude.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689, DE 2023. LIMITAÇÃO DA PENALIDADE AO PATAMAR DE 100%.
A multa de ofício qualificada aplicada no lançamento tributário deve seguir o princípio da retroatividade da legislação superveniente mais benéfica, que limitou o percentual a 100%.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO JULGADOR. NECESSIDADE E VIABILIDADE.
Como destinatário final da perícia, compete ao órgão julgador avaliar a prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica. No processo administrativo fiscal, a realização do exame pericial não constitui um direito subjetivo do interessado.
(Súmula CARF no 163)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723978/2013-82
ACÓRDÃO
2102-004.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SHIRLEY CORREA PEIXOTO GERSHENSON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. REGRA DE CONTAGEM.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
(Súmula CARF no 72)
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
É ineficaz para o lançamento de ofício a denúncia apresentada após o início
do procedimento de fiscalização - a partir da alteração de lançamentos
contábeis e retificação de declarações-, salvo quando o contribuinte
demonstre a inequívoca ocorrência de erro, corroborada por
documentação hábil e idônea dos fatos alegados.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO. ÔNUS DA PROVA.
É o ônus do contribuinte apresentar prova documental capaz de gerar
convicção para infirmar os pressupostos de fato e de direito do lançamento
de ofício.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO.
Impõe-se a qualificação da multa de ofício quando demonstrada, na
linguagem de provas, a intenção dolosa de impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, com operações
realizadas à margem de registro contábil na pessoa jurídica, da qual a
pessoa física é sócio administrador, e de informação nas declarações de
ajuste anual, hipótese que se amolda à prática de fraude.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS
BENÉFICA. LEI No 14.689, DE 2023. LIMITAÇÃO DA PENALIDADE AO
PATAMAR DE 100%.
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723978/2013-82
2
A multa de ofício qualificada aplicada no lançamento tributário deve seguir
o princípio da retroatividade da legislação superveniente mais benéfica,
que limitou o percentual a 100%.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
AVALIAÇÃO
DO
JULGADOR.
NECESSIDADE E VIABILIDADE.
Como destinatário final da perícia, compete ao órgão julgador avaliar a
prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica. No processo
administrativo fiscal, a realização do exame pericial não constitui um
direito subjetivo do interessado.
(Súmula CARF no 163)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exclusivamente quanto às matérias em que não ocorreu a
desistência expressa após a impugnação. Na parte conhecida, rejeitar a decadência e, no mérito,
dar parcial provimento para limitar a multa de ofício qualificada a 100%, em face da legislação
superveniente mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Fernando Gomes
Favacho (substituto integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-75.890, de
14/05/2015, prolatado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada
pelo sujeito passivo (fls. 1.682/1.728).
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723978/2013-82
3
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
DESISTÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. PARCELAMENTO.
Uma vez exercida expressamente pelo Contribuinte ou seu representante legal, a
desistência parcial da impugnação, acompanhado de pedido de parcelamento do
crédito tributário, encerra-se nesta parte a lide.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA DE DOLO.
Sendo o IRPF tributo sujeito ao lançamento por homologação, o termo inicial da
contagem do prazo decadencial é a data da ocorrência do fato gerador. Contudo,
nas hipóteses de falta de recolhimento prévio do IRPF ou de ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial obedece à regra contida
no art. 173, I, do CTN, iniciando-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECISÕES DE JULGADOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não constituem normas gerais, não
podendo seus julgados serem aproveitados em qualquer outra ocorrência, senão
naquela objeto da decisão.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência/produção de provas quando for
prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver
todos os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza constitui fato gerador do IRPF, considerando-se isentos apenas
os rendimentos expressamente previstos em lei, cabendo ao Contribuinte a
comprovação da natureza dos valores recebidos.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
É aplicável a multa qualificada quando restar caracterizado o evidente intuito de
fraude do Contribuinte no sentido de impedir ou retardar, total ou parcialmente a
ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723978/2013-82
4
de seus dependentes, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação
de regência.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal (TVF) a lavratura de Auto de Infração (AI)
para exigência do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), relativamente aos anos-calendário de
2007, 2008 e 2009, no qual se apurou as seguintes infrações tributárias (fls. 1.356/1396 e
1.398/1.415):
(i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (anos-calendário
de 2007 a 2009);
(ii) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, com fundamento na presunção legal do art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (anos-calendário de 2008 e 2009);
(iii) omissão/apuração incorreta de ganho de capital na alienação de bens e
direitos (anos-calendário de 2008 e 2009); e
(iv) dedução indevida de despesas médicas (ano-calendário de 2008).
Quanto à primeira infração, a fiscalização considerou os valores como omissão de
rendimentos recebidos da pessoa jurídica CIRÚRGICA JAW COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA, doravante “Cirúrgica JAW”, da qual o contribuinte atua como sócio
administrador juntamente com o cônjuge, Arion Peixoto Gersheson.
De acordo com a autoridade lançadora, identificou-se dois tipos de desembolsos
feitos pela pessoa jurídica:
(i) pagamentos indiretos por intermédio da liquidação pela sociedade de
responsabilidade limitada de prestações devidas pelos sócios na aquisição de
imóveis, a saber:
a) casa em Jurerê Internacional, de propriedade de Arlindo Paludo; e
b) apartamentos 1401 e 1402 e vagas de estacionamento, no Edifício
Acqua;
(ii) transferências de valores das contas correntes da pessoa jurídica
diretamente para as contas bancárias de titularidade da pessoa física.
A pessoa jurídica não classificou os pagamentos que realizou à pessoa física como
lucros distribuídos ou pró-labore aos sócios. Quando os valores omitidos sequer foram registrados
na escrituração contábil da empresa, a fiscalização aplicou multa de ofício qualificada, no
percentual de 150%, face ao evidente intuito de fraude.
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723978/2013-82
5
No que tange à omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
conta corrente, corresponde aos depósitos que a pessoa física não comprovou, mediante hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações (segunda infração).
A fiscalização excluiu dessa infração os créditos bancários comprovadamente
efetuados pela sociedade “Cirúrgica JAW”, uma vez que tributados como omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica (primeira infração).
A omissão de ganho de capital foi apurada na alienação dos seguintes imóveis
(terceira infração):
(i) Apartamento 206 e box de garagem 12 no Edifício Bavária; e
(ii) Apartamento 1001 e boxes de garagem 2, 18 e 19 no Edifício
Paradissos.
Por último, a autoridade lançadora procedeu à glosa de deduções de despesas
médicas, no montante total de R$ 6.348,00, por falta de apresentação de comprovantes (quarta
infração).
Os rendimentos recebidos da pessoa jurídica “Cirúrgica JAW” pelo cônjuge, Arion
Peixoto Gersheson, respeitada a proporção de 50% dos pagamentos/rendimentos omitidos
vinculados à aquisição/alienação de bens comuns do casal, integram o processo administrativo
fiscal no 11516.723980/2013-51.
O presente processo administrativo está instruído com termos e documentos
indispensáveis à comprovação dos ilícitos tributários (fls. 02/1.355).
Ciente da lavratura do auto de infração, em 06/12/2013, o contribuinte autuado
impugnou o lançamento fiscal no dia 06/01/2014 (fls. 1.417 e 1.424).
Apresentou argumentos de fato e de direito a fim de decretar a improcedência do
crédito tributário exigido no processo administrativo, acompanhados de elementos de prova. Em
apertada síntese, afirmou que (fls. 1.424/1.444 e 1.448/1.635):
(i) resta configurada a decadência do ano-calendário de 2007, por força da
regra de contagem do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), haja
vista o pagamento antecipado por meio de retenção do imposto de renda na
fonte;
(ii) os valores lançados pela fiscalização como omissão de rendimentos
recebidos da “Cirúrgica JAW” configuram lucros distribuídos pela pessoa jurídica
aos sócios, que, por equívoco da empresa, deixaram de ser levados a registro
contábil;
(iii) conforme documentos anexados, a pessoa jurídica possuía lucros
acumulados no período do auto de infração, de maneira que a verdade material
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723978/2013-82
6
deve prevalecer sobre o mero equívoco no preenchimento das informações
fiscais e dos registros contábeis;
(iv) havendo necessidade de realização de perícia técnico contábil para
confirmar a existência de lucros, em montante compatível com os valores
considerados pela fiscalização como rendimentos tributáveis, a autuada
apresenta, desde já, quesitos e assistente técnico;
(v) a retificação de lançamentos contábeis e demonstrações fiscais, com o
propósito de confirmar as operações de disponibilização de lucros acumulados
aos sócios administradores, não se sujeitam ao disposto no art. 138 do CTN,
relativo à denúncia espontânea, na medida em que não importam
reconhecimento tardio de nova obrigação tributária. Logo, pode ser realizada
após o início do procedimento de fiscalização;
(vi) a fiscalização presumiu as demais infrações de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos de origem não comprovada, omissão de ganho de
capital na alienação de imóveis e falta de comprovação da regularidade das
deduções de despesas médicas, com base em simples conjecturas. Em momento
algum, valeu-se de prova documental ou técnica para dar suporte às suas
alegações; e
(vii) a penalidade majorada é inaplicável, porquanto não restou
comprovada a conduta dolosa do contribuinte. Ocorreu tão somente que os
valores disponibilizados a título de lucros não foram devidamente registrados na
contabilidade da pessoa jurídica, embora os lucros existissem e podiam ser
creditados em favor dos sócios.
Em 25/08/2014, a impugnante protocolou “Requerimento de Desistência Parcial de
Manifestação de Inconformidade”, para fins de inclusão de parte dos débitos em discussão
administrativa em programa de parcelamento especial (fls. 1.642/1.644).
A unidade da RFB responsável pelo controle e acompanhamento do crédito
tributário consolidou os débitos integrantes do pedido de desistência e apartou os valores para
compor um novo processo administrativo autônomo, cadastrado sob o no 11516.722719/2014-15
(fls. 1.653/1.655).
O contribuinte foi intimado da decisão de piso, via postal, em 03/06/2015, e
apresentou recurso voluntário no dia 02/07/2015 (1.731 e 1.733).
Após breve relato dos fatos, o recurso voluntário pugna pela reforma integral da
decisão de piso. Fundamentalmente, reitera os argumentos da impugnação, inclusive o pedido
para realização de perícia na base de cálculo do lançamento, nos termos do art. 16, inciso IV, do
Decreto no 70.235, de 1972. Ao final, juntou documentos (fls. 1.733/1.753 e 1.755/1.788).
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723978/2013-82
7
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Conforme fls. dos autos, a recorrente apresentou petição de desistência parcial
relativamente ao crédito tributário lançado, acompanhado do pedido de parcelamento de débitos,
configurando renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam o processo
administrativo (fls. 1.642/1.646).
O acórdão de primeira instância consolidou os créditos tributários remanescentes,
não objeto de desistência do contencioso administrativo, em conformidade com o quadro abaixo
(fls. 1.712):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
30/10/2007
375.000,00
150,00
30/09/2008
200.000,00
150,00
31/11/2007
375.000,00
150,00
31/12/2008
175.000,00
150,00
30/12/2007
500.000,00
150,00
31/01/2009
325.000,00
75,00
30/01/2008
500.000,00
150,00
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
30/06/2008
200.000,00
150,00
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/07/2008
150.000,00
150,00
31/12/2008
6.348,00
75,00
Dessa forma, uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário do contribuinte, exclusivamente
quanto às matérias em que não ocorreu a desistência expressa após a impugnação, razão pela
qual delas tomo conhecimento.
Considerações Iniciais
De início, convém registrar que o processo conexo, sob o no 11516.723980/2013-
51, em nome do cônjuge da recorrente, Arion Peixoto Gershenson, foi julgado recentemente pelo
CARF, proferido o Acórdão no 2401-012.480, de 02/02/2026. 1

1 https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/11516723980201351_7339374.pdf
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723978/2013-82
8
Extrai-se do acórdão que, por unanimidade de votos, afastou-se a preliminar de
decadência e, no mérito, deu-se provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa
qualificada ao percentual de 100%.
Decadência
Considerando o pagamento antecipado decorrente de retenção na fonte a título de
imposto de renda, a recorrente pugna pela impossibilidade de revisão do lançamento por
homologação relativo ao ano-calendário de 2007, cujo fato gerador ocorreu em 31/12/2007, em
atenção a regra de contagem do prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos têrmos dêste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(Destaquei)
Em relação aos pagamentos recebidos pela recorrente no ano-calendário de 2007, a
fiscalização apontou o evidente intuito de fraude na conduta da pessoa física para disfarçar o
recebimento indireto de valores, utilizados para quitar a aquisição do imóvel localizado em Jurerê
Internacional, motivo pelo qual a multa pela infração foi qualificada (fls. 1.375).
Na hipótese de fraude, dolo ou simulação, deve ser aplicada a regra decadencial
contida no artigo 173, inciso I, do CTN, por força da parte final do art. 150, § 4o, do CTN.
Dessa forma, para melhor organização do voto, a avaliação da decadência será
postergada para após o exame dos fundamentos trazidos pela autoridade fiscal para impor a
multa de ofício qualificada.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
Sustenta a recorrente que todos os valores recebidos da pessoa jurídica “Cirúrgica
JAW” correspondem a lucros distribuídos, com a seguinte justificativa (fls. 1.738):
(...)
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723978/2013-82
9
Muito embora dispusesse de lucros acumulados e os disponibilizasse
costumeiramente aos sócios, referidos repasses não eram levados à registro
contábil, ou mesmo eram informados aos responsáveis pelas declarações de
imposto de renda dos sócios, entre eles a Recorrente, para declaração à receita
federal.
(...)
Advoga a prevalência da verdade material sobre a verdade formal, de maneira que
a ausência da contabilização, ou informação à RFB, por si só, não retira o caráter de parcela
excluída da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, nos termos do art. 10 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, a seguir transcrito: 2
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.
(...)
Para fazer prova documental da disponibilidade de lucros acumulados em montante
compatível com os valores disponibilizados aos seus quotistas e, portanto, revestidos de natureza
jurídica de lucros resultantes da atividade regular da sociedade empresária, a pessoa física juntou
com a impugnação:
(i) planilha com a evolução dos lucros acumulados na pessoa jurídica JAW;
(ii) extratos bancários da pessoa jurídica a fim de demostrar as transferências
bancárias para os sócios e a correlação dos depósitos nas contas de titularidades
dos sócios com as saídas de numerário;
(iii) as declarações de imposto de renda da pessoa jurídica, relativamente aos
anos-calendário de 2008 e 2009;
(iv) registros contábeis retificados da pessoa jurídica, com os lançamentos dos
repasses de valores para os sócios; e
(v) demonstração dos lucros acumulados existentes na pessoa jurídica JAW;
No recurso voluntário, acrescentou:
(vi) demonstrações financeiras referentes aos exercícios 2013/2014, a fim de
comprovar que os adiantamentos à pessoa jurídica GCR Participações Imobiliárias
se encontram devidamente contabilizados na empresa JAW.
Pois bem, passa-se à análise.

2 Redação vigente à época dos fatos.
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723978/2013-82
10
Os lucros distribuídos aos sócios são isentos de imposto de renda, desde que
apurados com base em escrituração contábil regular.
O contrato social da pessoa jurídica “Cirúrgica JAW” dispõe sobre balanço,
distribuição de lucros e prejuízos (fls. 59/64):
(...)
Cláusula 12a – No fim de cada Exercício Social, proceder-se-á verificação dos
lucros ou prejuízos para elaboração no Balanço Geral.
Cláusula 13a – Os lucros líquidos apurados serão distribuídos entre os sócios, e na
proporção de suas cotas e participação na Sociedade, ou mantido em conta
especial para futuro aumento de Capital.
(...)
Em cada exercício, os sócios devem deliberar por escrito sobre a destinação dos
lucros, respeitando o contrato social. Nessa compreensão, o disposto no art. 1.072, §§ 1o e 3o, c/c
art. 1.078, inciso I, do Código Civil:
Art. 1.072. As deliberações dos sócios, obedecido o disposto no art. 1.010, serão
tomadas em reunião ou em assembléia, conforme previsto no contrato social,
devendo ser convocadas pelos administradores nos casos previstos em lei ou no
contrato.
§ 1o A deliberação em assembléia será obrigatória se o número dos sócios for
superior a dez.
(...)
§ 3o A reunião ou a assembléia tornam-se dispensáveis quando todos os sócios
decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas.
(...)
Art. 1.078. A assembléia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano,
nos quatro meses seguintes à ao término do exercício social, com o objetivo de:
I - tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e
o de resultado econômico;
(...)
Em primeiro lugar, como indício genuíno da existência de lucros acumulados e
regular distribuição aos sócios administradores nos anos-calendário de 2007, 2008 e 2009, caberia
à apresentação de prova documental da deliberação para distribuição dos lucros, como forma de
evidenciar mero equívoco na ausência do correspondente registro contábil e falta de declaração
no ajuste anual da pessoa física.
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723978/2013-82
11
Além do que o contrato social determina que os lucros sejam distribuídos
proporcionalmente às cotas e à participação de cada sócio no capital social, ou seja, no caso
concreto, em partes iguais.
A fiscalização tributária identificou que os valores transferidos da conta da pessoa
jurídica “Cirúrgica JAW” para as contas bancárias de titularidade dos sócios, Shirley Correa Peixoto
Gershenson e seu cônjuge, Arion Peixoto Gershenson, não eram idênticos, ou seja, os pagamentos
recebidos, em número significativo de operações, não seguiram, no conjunto, a proporção do
capital social (fls. 1.388).
É possível a distribuição de lucros de forma desproporcional à participação
societária, porém quando há previsão no contrato social ou deliberação específica dos sócios, nos
termos do art. 1.007 do Código Civil:
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das
perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição
consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do
valor das quotas.
Quanto aos valores incluídos na base de cálculo do lançamento, não existe prova
documental que os sócios tenham decidido pela distribuição a título de lucros acumulados,
apurada com base na escrituração contábil regular, sequer deliberação escrita pela distribuição
desproporcional.
Note-se que a própria “Cirúrgica JAW”, em resposta à intimação da fiscalização,
declarou que realizou pagamentos aos sócios a título de lucros distribuídos e pró-labore,
registrados contabilmente (fls. 260/281).
Entretanto, particularmente nos pagamentos aos sócios identificados pela
fiscalização, inexistiu a contrapartida redutora na conta de lucros acumulados dos valores
correspondentes, nos anos-calendário de 2007 a 2009.
Acrescenta a autoridade fiscal que os pagamentos realizados aos sócios, em
diversos momentos, superaram o lucro líquido do período.
Nesse ponto, chama a atenção para o auto de infração lavrado em procedimento
fiscal anterior em face da pessoa jurídica, relativo ao ano-calendário de 2008, controlado no
processo no 11516.722115/2011-26, em decorrência de utilizar exclusões não previstas na
legislação tributária na apuração do lucro real, que implicou redução indevida do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL (fls.
1.373/1.374).
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723978/2013-82
12
A propósito, por unanimidade de votos, foi negado provimento ao recurso
voluntário da pessoa jurídica, apreciado pelo CARF. Confira-se a ementa do Acórdão no 1401-
001.491, de 19/01/2016: 3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ARRENDAMENTO MERCANTIL. DEDUTIBILIDADE.
A partir da vigência da Lei no 9.249, de 1995, a dedução de contraprestações de
arrendamento mercantil exige a comprovação da necessidade de utilização dos
bens arrendados para produção ou comercialização de bens e serviços.
EXCLUSÕES. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a exigência se o autuado não logra identificar e comprovar as
exclusões que reduziram o resultado tributável.
Recurso Voluntário Negado
Enfim, sob qualquer ângulo, as alegações da recorrente não são capazes de gerar
convicção de que os pagamentos equivalem a distribuição de lucros, em vez do pagamento
indireto de rendimentos aos sócios, à margem de registro contábil regular.
A recorrente não se desincumbiu do ônus processual de convencer da veracidade
de suas alegações, mediante aporte de elementos irrefutáveis e categóricas, no sentido de que a
ausência de registros dos pagamentos realizados aos sócios na contabilidade, bem como a falta de
vinculação dos valores repassados como lucros distribuídos, nas respectivas declarações de ajuste
anual dos anos-calendário de 2007 a 2009, estão associadas a meros equívocos, não refletindo a
realidade dos fatos.
Acresço como razões de decidir, os fundamentos consignados na decisão recorrida,
a seguir reproduzidos, mesmo porque, a rigor, o apelo da recorrente não cumpriu a obrigação
processual de exercer a dialética recursal a fim de mostrar o desacerto do acórdão de primeira
instância (fls. 1.723/1.724):
(...)
Dos valores autuados correspondentes ao ano-calendário 2007
Note-se que a própria DAA do sujeito passivo relativa ao ano-calendário de 2007,
exercício 2008, fls. 1663/1667, no campo de lucros e dividendos recebidos,
apresenta o mesmo valor informado na DIPJ da Cirúrgica Jaw lucros e dividendos
a pagar à Impugnante (R$ 365.000,00). Logo, se de fato foram efetuados
depósitos como adiantamento de distribuição de lucros em sua conta corrente,
pela empresa da qual são únicos sócios a Interessado e seu esposo, deveria a
Contribuinte ter informado no Ajuste Anual do Imposto de Renda o valor autuado

3 https://acordaos.economia.gov.br/acordaos2/pdfs/processados/11516722115201126_5567409.pdf
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723978/2013-82
13
de R$ 1.250.000,00, bem como deveria ter anexado aos autos provas inequívocas
da alegada origem de tal importância.
Ademais, conforme apontado pela Fiscalização, em relação aos rendimentos
recebidos indiretamente, por intermédio do pagamento pela Cirúrgica Jaw de
parcelas do contrato celebrado para aquisição da casa em Jurerê Internacional,
deve ser observado que tais pagamentos, além de não terem sido registrados na
contabilidade, são superiores aos lucros acumulados até 31/12/2007 (R$
1.383.901,53). Associe-se a isso que R$ 1.000.000,00 desses lucros acumulados
foram distribuídos em 02/01/2008, reduzindo ainda mais o lucro disponível.
Quanto à alegação de que os repasses de lucros distribuídos não eram
devidamente escriturados na pessoa jurídica e nem mesmo informados aos
responsáveis pelo preenchimento das DIRPFs dos sócios, é de se destacar que o
Sr. Arion Peixoto Gershenson e a Sra. Shirley Correa Peixoto Gershenson eram os
únicos sócios da referida empresa, eram seus administradores e, portanto,
responsáveis diretos por todas as operações realizadas pela empresa.
A título de esclarecimento, diga-se que a responsabilidade pela
exatidão/inexatidão do conteúdo consignado na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda é do próprio beneficiário dos rendimentos, que não pode
desconhecê-los e deixar de oferecê-los à tributação.
Dos valores autuados correspondentes aos anos-calendário 2008 e 2009
Em relação à omissão de rendimentos recebidos indiretamente, por intermédio
do pagamento pela empresa Cirúrgica Jaw de parcelas do contrato celebrado para
aquisição dos apartamentos 1401 e 1402 e vagas de estacionamento do Edifício
Acqua, conforme salientado pela Fiscalização em seu Termo de Verificação Fiscal,
a tentativa de comprovação da transferência de propriedade de tais imóveis se
deu pela apresentação de Contrato de Promessa de Compra e Venda para a
empresa, lavrado em 15/01/2009, em que consta que as pessoas físicas Arion
Peixoto Gershenson e Shirley Correa Peixoto Gershenson resolvem transferir suas
obrigações à Cirúrgica Jaw Ltda.
Destacou a Fiscalização que até a data de lavratura do Termo de Verificação Fiscal
os referidos bens não foram escriturados e nem incluídos entre os bens do Ativo
Permanente da pessoa jurídica, no Livro Razão dos anos-calendário de 2009 a
2012; e que o texto do contrato de compra e venda é bastante vago, afirmando
que a escrituração do imóvel poderá ser feita nas pessoas físicas ou jurídica, de
acordo com a vontade dos sócios, e que seriam feitos os ajustes contábeis
apropriados a essa escolha.
A aquisição desses imóveis também não constou nas Declarações de Ajuste Anual
de 2009 das pessoas físicas (os bens do casal foram informados na Declaração de
Ajuste Anual do Sr. Arion).
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723978/2013-82
14
Os pagamentos à construtora em 2009 foram lançados na contabilidade da
Cirúrgica Jaw na conta “Adiantamento a Terceiros”, mas sem identificar que esses
valores se referiam à aquisição dos imóveis citados.
Na DAA relativa ao ano-calendário de 2009, exercício 2010, fls. 1674/1681, a
Contribuinte informou os recebimentos de lucros e dividendos no montante de R$
1.663.772,26, constando na DIPJ da Cirúrgica Jaw a distribuição de lucros e
dividendos à sócia de apenas R$ 530.216,00.
O valor autuado relativo ao ano-calendário de 2009 foi de R$ 534.900,00,
portanto inferior à diferença entre os valores informados na DIRPF e DIPJ
(respectivamente R$ 1.663.772,26 e R$ 530.216,00 = R$ 1.133.556,26), ou seja,
ainda que em tese se acatasse a alegação do Impugnante, o valor informado em
sua DIRPF não coincide com as transferências de recursos autuadas pela
Fiscalização, o que enfraquece a tese da defesa.
Na documentação analisada pela Fiscalização, não se observou qualquer
lançamento referente aos pagamentos realizados em 2008 para a aquisição
desses imóveis.
Na DAA relativa ao ano-calendário de 2008, exercício 2009, fls. 1668/1673, a
Contribuinte informou o recebimento de lucros e dividendos no montante de R$
2.691.523,84, constando na DIPJ da Cirúrgica Jaw a distribuição de lucros e
dividendos à sócia de apenas R$ 500.000,00.
O valor autuado relativo ao ano-calendário de 2008 foi na ordem de R$
1.457.500,00, portanto inferior à diferença entre os valores informados na DIRPF
e DIPJ (respectivamente R$ 2.691.523,84 e R$ 500.000,00 = R$ 2.191.523,84), ou
seja, ainda que em tese se acatasse a alegação do Impugnante, o valor informado
em sua DIRPF não coincide com as transferências de recursos autuadas pela
Fiscalização, o que enfraquece a tese da defesa.
Por fim, diga-se que foi correta a conduta da Fiscalização em não aceitar a
afirmação do representante legal da empresa Cirúrgica Jaw de que faria correções
pretéritas para atribuir os pagamentos realizados aos sócios à distribuição de
lucros por não ser espontânea, bem como pelos pagamentos de janeiro de 2008,
conforme supramencionado no tópico “Dos valores autuados correspondentes ao
ano-calendário de 2007”, serem superiores aos lucros acumulados disponíveis na
empresa.
Pelo exposto, deve ser mantido o lançamento.
(...)
A pretensão de corrigir a escritura contábil e as declarações fiscais, a fim de atribuir
a natureza jurídica de distribuição de lucros aos pagamentos feitos aos sócios, encontra óbice no
início do procedimento fiscal, que exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723978/2013-82
15
anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações sob
investigação (art. 7o, I, § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972).
A denúncia apresentada após o início do procedimento de fiscalização, a partir da
alteração dos lançamentos contábeis e retificação de declarações, não influi no lançamento de
ofício, salvo quando o contribuinte demonstre a inequívoca ocorrência de erro, corroborado por
documentação hábil e idônea.
Na ausência desses elementos indispensáveis de prova, como ora se cuida, os
extratos, planilhas, demonstrativos, retificações da contabilidade e das declarações fiscais
carreados ao processo administrativo são destituídos de eficácia probatória para atestar os fatos
alegados no apelo recursal.
Diante desse quadro, ainda que fosse possível, após perícia técnica, validar
contabilmente a existência de lucros passíveis de distribuição nos anos-calendários, como prova a
favor a recorrente, apta a respaldar a revisão de livros contábeis e declarações fiscais, tal
conclusão seria incapaz de corroborar a natureza jurídica de lucros aos pagamentos realizados aos
sócios, afastando a tributação do imposto de renda.
Em consequência, a perícia técnica se revela prescindível e meramente protelatória,
porquanto é ônus do contribuinte instruir a impugnação como os documentos necessários à
comprovação das suas alegações.
A prova documental deve ser apresentada com a peça impugnatória, salvo
hipóteses listadas na legislação processual, inexistindo uma fase instrutória para dilação
probatória, em que as partes podem produzir provas para demonstrar as alegações (art. 16, inciso
III, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235, de 1972).
O exame pericial é um meio de prova, necessário apenas quando de elucidação de
fato ou análise de matéria que demande o auxílio de um especialista em determinado ramo
específico do conhecimento. É dizer que a realização da perícia não constitui direito subjetivo do
interessado.
Como destinatário final da perícia, compete ao órgão julgador avaliar a
prescindibilidade e viabilidade da produção da prova técnica para a elucidação dos fatos e/ou
como instrumento de convicção para a solução da lide.
Desde que acompanhado de justificativa, o indeferimento da perícia não é motivo
suficiente para declaração de nulidade da decisão de primeira instância.
É lícito ao órgão julgador determinar, se entender necessária para a elucidação de
fatos, a realização de diligência ou perícias quando as provas dos autos não sejam suficientes para
tomar uma decisão conclusiva. Entretanto, diligência ou perícia não é via que se destine a produzir
provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.
Acerca do pedido de perícia formulado na fase inaugural do contencioso
administrativo fiscal, assim se pronunciou a decisão recorrida (fls. 1.715):
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723978/2013-82
16
Do pedido de perícia
Sobre o pedido de perícia, entendo como não necessária, por ser prescindível
para o deslinde da questão a ser apreciada, ante a verificação de que constam nos
autos todos os elementos para a formulação da livre convicção do julgador, em
consonância com o art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que
regulou o Processo Administrativo Fiscal (PAF), que assim dispõe:
(...)
O indeferimento da perícia foi devidamente fundamentado, aplicando-se o
enunciado da Súmula CARF no 163, segundo o qual:
Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
O órgão julgador de primeira instância fundamentou a negativa de perícia por
considerá-la prescindível para o seu convencimento sobre os fatos, até porque todos os elementos
de convicção estavam nos autos para a decisão do órgão julgador, oportunizado que foi ao
contribuinte a produção probatória ampla a fim de provocar certeza da natureza dos recursos
depositados nas contas bancárias.
Por derradeiro, em face do princípio da persuasão racional, inerente à atividade
judicante, e diante das circunstâncias do caso concreto, convém reforçar que os precedentes,
jurisprudência e princípios invocados na peça recursal não se mostram decisivos para a solução do
litígio instaurado.
Destarte, não merece reforma a decisão de piso.
Multa Qualificada
A autoridade lançadora fez incidir multa de ofício qualificada, no percentual de
150%, exclusivamente em relação aos valores recebidos da empresa JAW quando não houve
escrituração dos pagamentos efetuados, relativamente aos anos-calendário de 2007 e 2008.
No caso dos pagamentos lançados na contabilidade da pessoa jurídica,
independente da conta contábil, ainda que sem identificar a destinação dos recursos financeiros
para os sócios, a fiscalização não majorou a multa de ofício, aplicando multa de 75%.
Da leitura do TVF, extrai-se a motivação da autoridade fiscal para a qualificação da
multa de ofício (fls. 1.377/1.388):
(...)
2.1.1 Omissão de rendimentos recebidos indiretamente da empresa Cirúrgica
Jaw, por intermédio do pagamento pela empresa de parcelas do contrato
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723978/2013-82
17
celebrado para aquisição de casa em Jurerê Internacional de propriedade de
Arlindo Paludo
(...)
Os pagamentos previstos no contrato para a aquisição dessa casa foram feitos
pela empresa Cirúrgica Jaw (fls 1108 a 1115). Foram pagos: a) R$ 2.500.000,00 em
2007: R$ 750.000,00 em outubro de 2007 (Contrato, fls. 1118 a 1120, e cheque
datado de 24/10/2007, fls. 1122); R$ 750.000,00 em novembro de 2007
(Contrato, fls. 1118 a 1120, cheque datado de 24/11/2007, fls. 1122); e R$
1.000.000,00 em dezembro de 2007 (Contrato, fls. 1118 a 1120, e comprovantes
de transferência bancária, fls. 1125 a 1128); e b) R$ 22.000,00 em 2008 (correção
pelo IGPM e juros previstos no Contrato, fls. 1118 a 1120, e comprovantes de
transferência bancária, fls. 1129).
(...)
A multa para essa infração foi qualificada, face ao evidente intuito de fraude para
disfarçar o recebimento indireto de rendimentos, caracterizado por: pagamento
direto pela pessoa jurídica das parcelas para a aquisição de imóvel de propriedade
das pessoas físicas, sem passar pelas contas das pessoas físicas, e sem
escrituração dos pagamentos efetuados; os pagamentos feitos por transferências
bancárias foram executados pessoalmente pela sócia Shirley Correa Peixoto
Gershenson, conforme se verifica nos documentos das folhas 1108, 1109, 1113 a
1115, demonstrando que os sócios tinham total controle sobre as operações
feitas pela empresa para disfarçar e não contabilizar os pagamentos; não retenção
de imposto de renda na fonte sobre os pagamentos efetuados e não
apresentação de DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - relativa
a esses pagamentos, tendo em vista que não se referiam a distribuição de lucros
e, portanto não se tratavam de rendimentos isentos; não informação desses
pagamentos na resposta às Intimações no 203/13 e 204/13; não informação na
escritura lavrada (fls. 1317 a 1319) de que houve pagamentos em 2007; e não
informação da aquisição desse imóvel nas Declarações de Ajuste Anual de 2008 a
2010 das pessoas físicas.
(...)
2.1.2 Omissão de rendimentos recebidos indiretamente da empresa Cirúrgica
Jaw, por intermédio do pagamento pela empresa de parcelas do contrato
celebrado para aquisição dos apartamentos 1401 e 1402 e vagas de
estacionamento do Edifício Acqua, adquiridos em 11/01/2008
(...)
Observe-se ainda: que os pagamentos de 2008 para a aquisição desse imóvel não
foram registrados na contabilidade da empresa Cirúrgica Jaw (livro Diário e
Razão); que nas respostas às Intimações 203/13 (fls. 258 a 299) e 204/13 (fls. 302
a 345), a empresa não faz qualquer referência a ter feito esses pagamentos de
2008 em nome dos sócios, nem apresenta justificativas de a que título esses
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723978/2013-82
18
pagamentos foram feitos; e que não há na contabilidade, nenhum registro da
operação realizada em 15 de janeiro de 2009, não havendo qualquer lançamento
referente aos pagamentos realizados em 2008 para a aquisição desses imóveis.
Desse modo, não há qualquer indicação sobre o tratamento dado aos valores
pagos em 2008 ou a essa operação de aquisição pela empresa dos imóveis de
propriedade das pessoas físicas, ou seja, não foi especificado se os valores seriam
ressarcidos aos sócios ou se imóvel seria incorporado na empresa via aumento de
capital ou qualquer outro tipo de operação, de modo a que os pagamentos
realizados em 2008 foram totalmente ignorados.
(...)
A multa para essa infração, em relação ao ano-calendário de 2008, foi qualificada,
face ao evidente intuito de fraude para disfarçar o recebimento indireto de
rendimentos, caracterizado por: pagamento direto das parcelas pela pessoa
jurídica, sem passar pelas contas das pessoas físicas e sem escrituração dos
pagamentos efetuados; não retenção de imposto de renda na fonte sobre os
pagamentos efetuados e não apresentação de DIRF - Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte -relativa a esses pagamentos, tendo em vista que não se
referiam a distribuição de lucros e, portanto não se tratavam de rendimentos
isentos; não informação desses pagamentos na resposta às Intimações no 203/13
e 204/13; e não informação da aquisição desses imóveis nas Declarações de
Ajuste Anual de 2009 das pessoas físicas (os bens do casal foram informados na
Declaração de Ajuste Anual do Sr. Arion, fls. 25 a 39, onde não constam esses
imóveis). Destacamos ainda: que o Sr. Arion e a Sra Shirley, são os únicos sócios
da empresa Cirúrgica Jaw e que os pagamentos feitos por transferências bancárias
foram executados pessoalmente pela sócia Shirley Correa Peixoto Gershenson,
conforme se verifica nos documentos das folhas 368 a 374, demonstrando que os
sócios tinham total controle sobre as operações feitas pela empresa para disfarçar
e não contabilizar os pagamentos.
(...)
2.1.3 Omissão de rendimentos recebidos de Cirúrgica Jaw por intermédio de
transferência direta de conta corrente da empresa para conta da contribuinte
Shirley Correa Peixoto Gershenson
(...)
Em relação aos rendimentos recebidos em 2008, a multa foi qualificada, face ao
evidente intuito de fraude na tentativa de disfarçar o recebimento desses valores,
caracterizado: pelo não lançamento dos pagamentos na contabilidade; pela não
apresentação de DIRF relativa a esses pagamentos; e pela não informação do
recebimento desses valores na Declaração de Ajuste Anual de 2009 de Shirley
Correa Peixoto Gershenson.
(...)
Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723978/2013-82
19
(Destaquei)
Em linhas gerais, a fiscalização identificou uma estratégia estruturada e continuada,
que não se resume a um ato isolado ou circunstancial.
Nos anos-calendário de 2007 e 2008, foram realizadas transferências de recursos
financeiros da pessoa jurídica “Cirúrgica JAW” para terceiros em pagamento de parcelas pela
aquisição de imóveis urbanos em nome dos sócios, sem qualquer registro contábil ou informação
na declaração de ajuste anual da pessoa física sobre os valores repassados pela sociedade
empresária, sejam a título de lucros distribuídos ou rendimentos tributáveis.
As transferências bancárias eram autorizadas pessoalmente pela recorrente, que
detinha o controle das operações, inclusive os valores destinados à conta bancária do cônjuge,
malgrado nenhum deles declarar a aquisição dos imóveis no quadro “bens e direitos” da
declaração de ajuste anual.
Não é crível que a pessoa física, sócia administradora da “Cirúrgica JAW”, agiu de
forma involuntária, ou apenas incorreu em erro em sua conduta, restando caracterizada a atitude
dolosa a fim de fraudar a administração tributária. A toda a evidência, a conduta se afasta de uma
simples omissão de rendimentos.
Trata-se de ação concreta, consciente dos seus efeitos jurídicos, com operações
realizadas à margem de registro contábil e declarações fiscais, a fim de evitar ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, o que se amolda à figura típica da
fraude, conforme art. 72, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964:
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
De forma que restou comprovada a existência de dolo por parte da recorrente,
quando o contribuinte age de maneira desleal com a administração tributária, motivo pelo qual se
impõe a qualificação de penalidade.
Ao contrário do que sugere o apelo recursal, sequer existem dúvidas sobre natureza
da infração, circunstâncias materiais ou natureza da penalidade para cogitar de aplicação do art.
112 do CTN.
Apesar de manter a multa de ofício qualificada, é dever do ofício o órgão julgador
limitar o seu percentual ao patamar de 100%, em razão da retroatividade da legislação
superveniente mais benéfica, nos termos do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023,
que alterou o art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (art. 106, II, “c”, do CTN).
Decadência
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723978/2013-82
20
Quanto ao ano-calendário de 2007, comprovada a conduta dolosa, a contagem do
prazo decadencial é regida pela regra do art. 173, inciso I, do CTN, nos termos do enunciado da
Súmulas no 72:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Convém observar também a Súmula CARF no 223, segundo a qual:
SÚMULA CARF No 223
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), exigido a partir
da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, é complexivo, operando-se
em 31 de dezembro do correspondente ano-calendário, ainda que apurado em
bases mensais ou objeto de antecipações no decorrer do período.
O fato gerador se deu em 31/12/2007 e a ciência do lançamento de ofício ocorreu
no dia 06/12/2013, portanto não há que se falar em decadência pela regra de contagem do prazo
de cinco anos do art. 173, inciso I, do CTN.
Despesas Médicas
O contribuinte está obrigado a comprovar, por meio de documentação hábil e
idônea, a realização das despesas médicas informadas na declaração de ajuste anual (art. 73 do
Regulamento do Imposto de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos).
A recorrente não apresentou prova documental da regularidade das deduções, tão
somente alegou, de forma abstrata, que a glosa das despesas médicas está fundamentada em
presunção simples da fiscalização.
Na ausência de prova documental, mantém-se a glosa.
Conclusão
Ante o exposto, conhecer parcialmente do recurso voluntário, exclusivamente
quanto às matérias em que não ocorreu a desistência expressa após a impugnação, REJEITO a
decadência e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário tão somente para
limitar o percentual da multa de ofício qualificada a 100%, em face da legislação superveniente
mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.344 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723978/2013-82
21

Fl. 1814
DF CARF MF
Original